Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0715660-89.2021.8.07.0000 PACIENTE: SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA, preso em flagrante em 13/02/2021, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia e, posteriormente, foi denunciado pela prática do crime referido. Informam os impetrantes, que a prisão cautelar do paciente conta com 90 (noventa dias) sem reanálise, o que viola o art. 316, Parágrafo único, do CPP. Asseveram, assim, a ocorrência de constrangimento ilegal do paciente, à medida que o excesso de prazo na prisão transmuda a prisão cautelar no cumprimento antecipado da pena, vedado pelo art. 313, §2o, do CPP. Colacionam precedentes. Sustentam, ainda, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos à manutenção da prisão, conforme determinam os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP. Apontam, por fim, que a prisão em flagrante foi ilegal, à medida que os policiais adentraram seu estabelecimento sem autorização judicial ou permissão do proprietário. Pedem a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que somente tem cabimento quando for possível vislumbrar, em sede cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Com relação à revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, o disposto no Parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal estabelece que, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se a possibilidade de a ausência de revisão da prisão no prazo legal torná-la ilegal, o que não determina, contudo, a sua imediata revogação. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou no sentido de que a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal não implica a revogação automática da segregação. Confira-se: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator